Tribunal: TJSP
Processo: 1063819-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO E DORES NO MAXILAR - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE AINDA EM TRÂMITE - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter a autora ajuizado demanda anterior, ainda em curso, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tem-se por configurada a litispendência a obstar o prosseguimento do presente feito".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063819-02.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
SANT'ANNA DE ASSIS MENEZES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063819-02.2018.8.26.0053
Voto no 35.845
Apelação Cível no 1063819-02.2018.8.26.0053 - Voto no 35.845
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1063819-02.2018.8.26.0053)
Apelante: SIMONE SANT'ANNA DE ASSIS MENEZES
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO E
DORES
NO
MAXILAR
-
AÇÃO
IDÊNTICA
AJUIZADA
ANTERIORMENTE
AINDA
EM
TRÂMITE - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
“Levando-se em conta ter a autora ajuizado demanda
anterior, ainda em curso, com a mesma causa de pedir e
o
mesmo
pedido,
tem-se
por
configurada
a
litispendência a obstar o prosseguimento do presente
feito”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Simone Sant'Anna
de Assis Menezes contra o INSS alegando em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empregadora que menciona, tornou-se portadora de
transtornos psicológicos e dores no maxilar, males esses que reduziram
a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063819-02.2018.8.26.0053
Voto no 35.845
Apelação Cível no 1063819-02.2018.8.26.0053 - Voto no 35.845
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 294/300).
Citado, o INSS apresentou contestação arguindo coisa
julgada por ter a autora, notadamente, ajuizado outra ação com mesmo
pedido e causa de pedir ainda em trâmite perante a Justiça estadual,
além de outra demanda no Juizado Especial Federal. Juntou
documentos correspondentes (páginas 305/365).
Sobreveio a r. sentença que julgou extinto o processo sem
exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código
de Processo Civil e deixou de condenar a autora nos ônus da
sucumbência (páginas 427/429).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, que não se configura a litispendência ou coisa
julgada na hipótese na medida em que as causas de pedir e os pedidos
feitos em ambas as ações são diversos, ressaltando que na primeira
demanda postulou a concessão de auxílio-acidente e nesta ação postula
o restabelecimento do auxílio-doença (páginas 433/439).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 444).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063819-02.2018.8.26.0053
Voto no 35.845
Apelação Cível no 1063819-02.2018.8.26.0053 - Voto no 35.845
Fls. 4
Em que pese todo o inconformismo manifestado, o
desfecho dado à demanda não comporta modificação.
A razão é simples.
É inequívoco, consoante se infere do contexto dos autos,
ter a autora ajuizado outra ação perante a Justiça Estadual sob no
0017793-70.2012.8.26.0053 (6a Vara de Acidentes da Capital) contra a
Previdência postulando a concessão de benefício também em razão de
transtornos psicológicos e dores no maxilar, encontrando-se o feito
nesta Corte em grau de recurso.
Inegável, a meu juízo, que o ajuizamento de ação anterior,
ainda em curso, embasada na mesma causa implica conflito do interesse
processual e traduz manifesta temeridade face à possibilidade, em tese,
da prolação de julgados conflitantes gerando verdadeiro caos ao
ordenamento jurídico.
Outrossim, não procede o argumento no sentido de que na
ação anterior o pedido teve por objeto benefício diverso, vez que,
sabidamente, nas ações desse jaez a espécie do benefício a ser deferido
está condicionado à constatação da magnitude do prejuízo funcional a
ser reparado, o que, evidentemente, só se dá mediante avaliação médica
no curso do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063819-02.2018.8.26.0053
Voto no 35.845
Apelação Cível no 1063819-02.2018.8.26.0053 - Voto no 35.845
Fls. 5
Logo, revela de rigor a manutenção da r. sentença tal como
lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator